Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GLEYDSON ARIANI BARBOSA e por JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI em face da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão denominada “ação declaratória de existência de relação jurídica c/c obrigação de fazer” ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, julgou os pedidos iniciais improcedentes. Em suas razões recursais (id. 13787979), a parte apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão dos benefícios relativos à gratuidade judiciária. Prossegue narrando que adquiriu, em copropriedade com sua esposa, o imóvel denominado SQSW 102, Bloco L, Apartamento 208, Ed. Costa Bela, Sudoeste – DF, ocasião em que teria, inclusive, alienado um bem de sua propriedade para viabilizar o pagamento do sinal. Acrescenta que, como não possuía a totalidade do valor necessário para fazer frente à compra do novo apartamento, solicitou financiamento bancário junto ao réu, o que lhe foi negado, razão pela qual foi compelido a incluir no contrato sua cunhada, Virginia Rodrigues Curado Gomes, para efeitos de composição de renda. Assevera que suportou o pagamento de todos os débitos relativos ao imóvel, inclusive boa parte das arras, ressaltando que as partes adversas não contestam aludida afirmação. Requer ao final, a reforma do julgado para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na peça de ingresso ou, caso assim não se entenda, que ao menos sejam minorados os honorários de sucumbência. O banco-réu apresentou razões de contrariedade em id. 13787991 arguindo, preliminarmente, que o apelo não impugnou especificamente os argumente trazidos na sentença, tendo se limitado a reapresentar os argumentos da petição inicial, o que ofenderia o princípio da dialeticidade. No mais, pugnou pelo desprovimento do recurso. Virginia Rodrigues Curado Gomes não apresentou contrarrazões (id. 13787992). A parte recorrente foi intimada a recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 15349824), tendo informado, antes do cumprimento da aludida determinação, que havia procedido à composição do litígio por meio do acordo acostado em id. 15748400, 15749949 e 15774945. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza disponível dos direitos reclamados e, ante a existência de poderes para transigir outorgados aos patronos das partes (id. 13786606, 13787857, 13787924, 13787931, 13787953, 13787957, 13787959), HOMOLOGO O ACORDO celebrado, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil, para que surta seus efeitos jurídicos. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator